Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-50.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804340-50.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (QUATRO VEZES). DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO APLICADA. ERRO TÉCNICO CONFIGURADO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. REVISÃO CONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS PEDIDOS DA REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804340-50.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS (Adv. Patrícia Gonçalves da Silva - OAB/PA 33.041)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: art. 121, §2º, inciso IV (duas vezes), art. 121, §2º, inciso IV (quatro vezes) c/c art. 14, inciso II c/c art. 70, todos do Código Penal.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
proposta dia 20.03.2024 por RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS, por meio de sua advogada Patrícia Gonçalves, com fulcro no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento das penas fixadas pelo Juízo da da Comarca de Barcarena/Pa nos autos do processo judicial nº 0001123-78.2006.8.14.0008 que totalizaram 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado (duas vezes) e tentativa de homicídio em concurso formal (quatro vezes).

O revisionando requer o reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão, nos moldes do art. 65, III, “d” do Código Penal, com redimensionamento da pena ao patamar de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, sob pena de perpetuação de erro na dosimetria das penas a si imputadas e, consequentemente, em flagrante injustiça e ilegalidade em contrariedade ao texto expresso da Lei.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 26.03.2024, manifestou-se pelo conhecimento e procedência da Revisão Criminal, a fim de que se reconheça e aplique a confissão enquanto atenuante, nos moldes do art. 65, III, “d”, do CP.

É o relatório. À douta revisão

VOTO

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação de coisa julgada e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados, taxativamente, no art. 621, do Código de Processo Penal.

Todavia, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena é possível a correção da reprimenda por meio da revisão, a fim de evitar que o acusado cumpra sanção superior à devida. Neste sentido, trago julgados do STJ e de outras Cortes de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1 O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Portanto, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, conheço da presente
Revisão

Criminal
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - CONFISSÃO (art. 65, III, CP)

O requerente argumenta que embora sua confissão tenha sido um dos motivos que embasaram todos os atos processuais, inclusive sua condenação, não fora apreciada a seu favor na sentença condenatória.

Para corroborar seus argumentos, o revisionando anexou aos presentes autos a Denúncia (ID 18634003), confissão em sede policial durante o autos de flagrante (ID 18634002), interrogatório em juízo (ID 18634004), memoriais finais do
Parquet
(ID 18634005), ata do Júri (ID 18634009), sentença (ID 18634010 e 18634011).

No caso em tela, verifico que, em parte, assiste razão ao requerente. Explico.

Conforme documentos juntados aos autos (ID 18634002 e 18634004, fl. 02), o revisionando relata toda a dinâmica dos fatos delituosos ocorridos no dia 16.01.1999, confirmando que estava ingerindo bebidas alcoólicas quando se desentendeu com sua esposa e no momento das agressões fora interrompido por um grupo de aproximadamente uns 10 (dez) rapazes que armados de pau e pedra lhe agrediu em defesa de sua companheira, momento em que, irado, entrou no carro, o qual foi danificado com pedradas e pauladas e seguiu em alta velocidade contornando um barracão em perseguição aos seus agressores, ocasião em que, ao colocar a cabeça para fora da janela do carro, foi atingido por um objeto estranho a altura da testa, perdendo os sentidos e consequentemente o controle do carro que invadiu o bar Primavera atingindo as vítimas.

Conforme registrado na sentença que o pronunciou, várias testemunhas confirmaram o relato acima (ID 18634007) e o próprio Ministério Público em memoriais finais destacou a confissão do acusado à época. Contudo, apesar de compor o acervo probatório, a confissão não foi devidamente aplicada a favor do requerente, incorrendo em erro na dosimetria em contrariedade de texto expresso da Lei.

Deste modo, reconheço e procedo à aplicação da atenuante referente à confissão para, adotando a fração de 1/6 (um sexto) reduzir a pena nos seguintes termos:

Quanto ao crime de homicídio qualificado
em face das vítimas Patrick Júnior Araújo Santana (3 anos de idade) e Jader Natal Veloso (19 anos de idade), considerando a negativação de três circunstâncias judiciais, a pena-base foi elevada a três anos e fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, diante do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), reduzo a pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses. Considerando as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, h (contra criança) e I (estado de embriaguez preordenada), reconhecidas pelo Juízo
a quo
que elevou a pena em 1 (um) ano, resulta-se assim em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses.

Nos termos da sentença ora revisada, na terceira fase, devido à causa de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses.

Quanto à tentativa de homicídio
em relação às vítimas Márcia Cristina Amaral dos Santos, Carlos Henrique Amaral, Edivana de Nazaré Araújo da Silva e Ana Maria da Silva, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, diante do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), reduzo a pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses. Considerando as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, h (contra mulher grávida) e I (estado de embriaguez preordenada), reconhecidas pelo Juízo
a quo
que elevou a pena em 1 (um) ano, resulta-se assim em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses.

Nos termos da sentença ora revisada, na terceira fase, devido à causa de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal, a pena foi elevada à fração de 1/6 (um sexto), de forma que a pena definitiva fica fixada em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses.

Diante da causa de diminuição de pena (art. 14, II, do CP) que reduziu a pena pela metade, fica a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Considerando o concurso formal entre os crimes, de homicídio qualificado consumado e o homicídio tentado, aplicou-se a pena do crime mais grave elevado a 1/6 (um sexto) que em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante, fica reduzida para 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze (dias).

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, o pedido de justiça gratuita é impertinente, posto que a ação revisional é isenta de custas.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal e DOU PROVIMENTO PARCIAL os pedidos, para reformar a pena na segunda fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena reduzida para 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024